Tribunal: TJDFT
Processo: 0003076-02.2019.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Turma de Uniformização
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0003076-02.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SIMONE LIMA FERREIRA PARTE RE: TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DF D E C I S Ã O A embargante acosta petição em ID 29342918 consignando que obteve julgamento favorável a si no processo 0736286-23.2017.8.07.0016, com aplicação da tese fixada pela Turma de Uniformização de Jurisprudência na Súmula 30 e pede a extinção do presente processo sem resolução do mérito. Em apreciação da vertente a Turma de Uniformização firmou o seguinte: “[...]Preliminar de incompetência da Turma de Uniformização para o julgamento do agravo interno que se suscita, de ofício, com o retorno dos autos à Turma de origem. Prejudicado o agravo interposto contra ato da Presidência da Turma de Uniformização de Jurisprudência que inadmitia o incidente. 3 – Agravo interno não conhecido.” A parte opôs embargos de declaração que não foram acolhidos (ID 24907917). Não há providências a tomar nessa sede. Retorne-se o feito à Turma de origem, conforme fixado no acórdão (ID 19065505). (e) Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito